Tribunal: TJSP
Processo: 1007002-18.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência da ação decretada - Fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da causa (R$ 10.929,89), nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil - Recurso provido.